Tribunal: TJES
Processo: 5012425-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012425-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: WAGNER DALLA BERNARDINA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VÔO. FALHA NO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação promovida por WAGNER DALLA BERNARDINA, ALESSANDRA JESUS NASCIMENTO BERNARDINA em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) e GOL LINHAS AÉREAS S.A. Alegam, em síntese, terem adquirido passagem aérea através da corré 123 milhas, voo a ser operado pela GOL, para o trecho Vitória x Rio de Janeiro, ida, com embarque previsto para o dia 11/02/2023, e volta, no valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), com destino ao Rio de Janeiro/RJ, cidade que embarcaria no navio para realizar o passeio. Narram, contudo, os autores que no dia anterior (10/02/2023) ao tentar fazer o check-in, perceberam que o horário do voo foi alterado para 08h40min, e haveria uma conexão em São Paulo, para depois partirem para o Rio de Janeiro, com a previsão de chegar às 15h, o que impossibilitaria o embarque no Cruzeiro. Ademais, o novo voo indicado pela companhia aérea não lhes atendiam, assim, após tentar um voo mais cedo, sem êxito, não tiveram outra opção os autores, senão de embarcarem num ônibus no dia 10/02/2023 para não perderem o cruzeiro no dia seguinte. Requerem assim a restituição do valor de R$770,00 (setecentos e setenta reais), referente aos bilhetes de passagens (ida e volta), além da indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas solidariamente no pagamento dos seguintes valores: A) Danos morais no valor de R$5.000,00 e B) Danos materiais no valor de R$1.540,00.

3. Através de recurso inominado, a parte requerida pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito as preliminares suscitadas pelos motivos que passo a aduzir: a ilegitimidade passiva no caso é fundamentada pela requerida diante de entendimento do STJ acerca do tema. Não obstante tal jurisprudência, a situação dos autos encontra-se dentro dos parâmetros necessários para a responsabilização da requerida no caso, qual seja, o fato de não ser a mera venda de passagens de ida e volta e sim do plano de viagem em sua integralidade, situação bem pontuada na decisão de piso. Quanto à preliminar de litisconsórcio necessário, o caso dos autos é de responsabilidade solidária por força da disposição legal do CDC, de forma que o ajuizamento pode ser realizado contra qualquer um dos participantes da cadeia de consumo.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a falha no serviço encontra-se devidamente qualificada nos autos e fundamentada na decisão de piso: “Como dito, a requerida não nega a existência do contrato do transporte referido na inicial, tampouco que houve a alteração do voo – ID 24597708, e, consequentemente, a necessidade de adquirir passagens de ônibus - ids 24597722 e 24597725, para chegarem antes da partida do cruzeiro. Assim, não se considera adequada a motivação apresentada, estando mais que comprovado o defeito no serviço prestado pelas rés que descumpriram o contrato de transporte contratado pela parte autora. Portanto, diante da verossimilhança das alegações da parte autora de que somente chegou em seu destino final por ter desembolsado quantia a fim de comprar passagens terrestres, bem como competia à requerida demonstrar a inexistência de falha nos serviços por ela prestados, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não o fez. Não resta, portanto, afastado o dever da ré de indenizar os prejuízos causados ao consumidor, vez que a empresa ré, embora tenha o ofertado reacomodação em outro voo, a parte autora não pode aceitar, haja vista ter horário certo para estar em seu destino final, diante de viagem de cruzeiro. Ora, cabiam às requeridas comprovarem que não havia sequer voo em outra companhia aérea, obrigação que deve ser dessa, todavia não o fez”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado pela decisão de piso: “No caso, a falha na prestação de serviços da requerida causou transtorno à parte autora, consistente em ter que suportar a alteração do voo, o que gerou a perda econômica e de tempo. Os danos morais decorrem da alteração do voo. Assim, pode-se concluir que as circunstâncias do caso concreto não configuraram meros dissabores, extrapolando o dever de tolerância normalmente exigido daqueles que optam pelo contrato de transporte aéreo, estando mais do que evidente os danos extrapatrimoniais suportados pela parte autora. É caso de dano moral indenizável que se comprove "in re ipsa". Nesse sentido, dispensa produção de outras provas para caracterização do dano moral, por entendê-lo presumido nas circunstâncias. Sem dúvida a parte autora experimentou aborrecimento, angústia, constrangimento e frustração de magnitude bastante para justificar a compensação pecuniária perseguida. Diante dessas considerações, admitindo-se a configuração de danos morais pela configuração dos três pilares dos danos morais (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), resta quantificá-los”. Estando a quantia de R$5.000,00 exarada pelo magistrado de piso, em patamar adequado ao caso concreto, não merecendo reforma.

8. Por fim, a empresa requerida pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (AJG). A recorrente encontra-se em recuperação judicial, situação devidamente comprovada nos autos, sendo de notório saber, haja vista as diversas reportagens publicadas sobre o ocorrido em sua gestão. Em análise, tendo em vista a necessidade de preservação dos recursos para eventual retorno da saúde financeira da pessoa jurídica, o princípio do acesso à justiça (CF/88, art. 5º, inciso LXXIV) e a ausência de prejuízo à parte recorrida, entendo que a parte, ora pleiteante, faz jus a concessão do benefício.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)